Tribunal: TJES
Processo: 5003580-81.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003580-81.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: MARCIO ANTONIO COUTINHO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 23.08.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003580-81.2020.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO SAFRA S/A

RECORRIDO: MARCIO ANTONIO COUTINHO

JUIZ SENTENCIANTE:
DR.
VICTOR SCHNEIDER

RELATORA:
DRA.
GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMORA, POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, EM REQUERER A BAIXA NO SISTEMA RENAJUD APÓS QUITAÇÃO DO CONTRATO PELO RECORRIDO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE ADVOGADOS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SIMPLES DEMORA NA RETIRADA DA RESTRIÇÃO, POR SI SÓ, NÃO PASSA DE MERO DISSABOR. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o Recorrido alega que a Recorrente ajuizou ação de busca e apreensão, processo nº 0001239-70.2020.8.08.0024, em razão do inadimplemento de parcelas do financiamento do veículo por parte do autor. Ocorre que, mesmo tendo quitado o contrato em 11/02/2020, somente em 17/03/20, através de protocolo postal enviado à 1ª Vara Cível de Vitória, o banco solicitou a liberação da restrição do gravame Renajud do veículo nos autos do processo de busca e apreensão, motivo pelo qual, pleiteou a condenação do Recorrente em indenização por danos materiais e morais, vindo o magistrado a quo julgar procedentes os pedidos.

Nas razões recursais, o Recorrente, em ID 2818736, alega que foge dos parâmetros da razoabilidade uma condenação por demorar pouco mais de 30 dias para solicitar em juízo a baixa do gravame, considerando que o Recorrido foi quem deu causa à indisponibilidade em razão do inadimplemento do contrato.

Sustenta, outrossim, que aos honorários do advogado contratado pelo recorrido são de sua inteira responsabilidade.

Analisando a sentença vergastada, concluo que a mesma merece ser reparada.

Entendo que o Recorrente, em que pese ter informado ao Juízo sobre a quitação do acordo mais de 30 (trinta) dias depois, não deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais, estes representados pelos honorários advocatícios, nem tampouco aos danos morais.

Primeiramente, os honorários contratuais, referente à contratação de advogado para defesa dos interesses da parte autora, não são passíveis de indenização, tendo em vista que os mesmos são de livre pactuação das partes, devendo produzir efeitos somente entre estes. Assim, não havendo qualquer participação da recorrente no contrato de prestação de serviços, não pode a ela ser imputada o pagamento correspondente.

Também concluo como indevida a indenização por danos morais.

Embora seja presumível que a situação vivenciada pelo Recorrido tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor (Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001), tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos de sua personalidade.

Neste sentido, entendo que os breves relatos iniciais não indicam que houve efetiva lesão extrapatrimonial ao Recorrido, pois a mera demora na baixa do Renajud, sem maiores consequências, é insuficiente para gerar abalo ao seu nome, imagem ou sua honra objetiva.

Vejamos, ainda, entendimento de Tribunais pátrios em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMORA NA BAIXA DA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO INSERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO CAUTELAR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.O levantamento de restrição RENAJUD é ato que compete ao Poder Judiciário, podendo a qualquer das partes requerer tal providência nos autos da ação de busca e apreensão. A simples demora na baixa de restrição após a quitação do contrato de financiamento por si só e quando não caracterizar real dano à pessoa, não passa de mero dissabor, não provocando abalo suficiente à violação dos direitos inerentes à personalidade, não ensejando indenização por danos morais. Precedentes. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50049009020168210010, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 30-06-2022)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ARRENDAMENTO MERCANTIL. DEMORA NA BAIXA NO GRAVAME. PEDIDO INICIAL DE CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO À RETIRADA DA RESTRIÇÃO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PERDA DO OBJETO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE BAIXA DA RESTRIÇÃO, EIS QUE EFETIVADA PELA REQUERIDA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE AUTORA. TESE DE EXISTÊNCIA DE ABALO MORAL INDENIZÁVEL. NÃO ACOLHIMENTO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO DE PROMOVER A BAIXA. EXEGESE DO ART. 1º DA LEI N. 11.649/2008. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A ENSEJAR A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ABALO IN RE IPSA. QUESTÃO RECENTEMENTE PACIFICADA PELO STJ NO JULGAMENTO DO TEMA N. 1078. PARTE AUTORA QUE NÃO DEMONSTROU A OCORRÊNCIA DE QUALQUER REPERCUSSÃO FÁTICA NA DEMORA PARA BAIXA DA RESTRIÇÃO, AINDA QUE TENHA SE PASSADO MAIS DE 04 ANOS DESDE A QUITAÇÃO DA OPERAÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. EXEGESE DO ART. 373, I CO CPC. PRECEDENTES DESTA TURMA, DO TJSC E DO STJ. (TJSC, RECURSO INOMINADO N. 0302689-21.2016.8.24.0007, DE BIGUAÇU, REL. MARCIO ROCHA CARDOSO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. 21-05-2020). (TJSC, RECURSO INOMINADO N. 0800061-35.2013.8.24.0030, DE IMBITUBA, REL. LUIS FRANCISCO DELPIZZO MIRANDA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. 21-05-2020). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. "A simples demora na baixa do gravame de alienação fiduciária de veículo automotor não é apta a ensejar, in re ipsa, dano moral, devendo ficar demonstrada a presença de circunstâncias que ultrapassem o mero aborrecimento, o que não se verificou na espécie. Precedentes" (AgInt no REsp 1699340/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018). (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 0310483-89.2018.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcio Rocha Cardoso, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. 10-02-2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEÍCULO ADQUIRIDO MEDIANTE FINANCIAMENTO – PAGAMENTO DA DÍVIDA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - DEMORA DA REQUERIDA EM EFETUAR A BAIXA DA RESTRIÇÃO JUDICIAL VIA RENAJUD – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A indevida manutenção ou a demora na baixa da restrição judicial via Renajud, ocasionada em razão do ajuizamento de ação de execução proposta pela instituição financeira, por si só, não enseja a caracterização de circunstância capaz de atingir os direitos de personalidade, a configurar prejuízo moral passível de indenização. (N.U 0001722-91.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

Portanto, inexistindo, nos autos, qualquer comprovação de que a situação ora discutida trouxe abalos à honra e dignidade da parte autora, de modo a ultrapassar a seara do mero aborrecimento do cotidiano, entendo que não há justificativa para o arbitramento de indenização por danos morais.

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando a sentença, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.